Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730922-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. AGRAVADO: CELIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS RODRIGUES LOPES, JEAN RODRIGUES DA SILVA, SILVIO TADEU GONCALVES FILHO, VARDSON SOUZA CRUZ D E C I S Ã O São Embargos de Declaração opostos por CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A em face da decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de interesse recursal (ID 29519850). Alega a embargante ter havido erro material e entende que a decisão do juízo a quo de ID 103846253 dos autos de referência, efetivamente deferiu o pedido de tutela antecipada, justificando o conhecimento do agravo de instrumento. Decido. Ao ingressar com a ação os autores buscavam tutela de urgência para serem mantidos nas mesmas condições do momento da inscrição no concurso interno; para manterem-se na condição de empregados da CEB-D, a fim de que pudessem concorrer em novo certame; a reserva de vagas aos cargos ofertados no Processo Seletivo junto à CEB iluminação ou na Holding da Companhia e a abstenção de nomeação ou preenchimento das vagas ofertadas. Como se disse, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo. (ID 96273504 dos autos de origem ). Ato posterior, o magistrado intimou as partes para especificarem provas. Após as manifestações das partes, deferiu o requerimento dos autores para que “as rés exibam os espelhos da avalição dos requerentes, com a indicação dos requisitos/critérios de avaliação não atendidos, com a pontuação atribuída a cada critério avaliado, descrito no item 7 do Edital Interno Simplificado n. 01/2020; e ainda a relação dos empregados que foram nomeados no processo seletivo questionado, com o espelho de correção detalhado das notas a eles atribuídas." (ID 103846253 dos autos de referência). Contra esta decisão se insurgiu o agravante, entendendo que deferiu a tutela de urgência outrora pretendida. É de solar clareza o equívoco da embargante, pois inexiste correspondência lógica que estabeleça qualquer nexo entre o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos autores e a decisão que ora se agrava, a qual diz respeito a apresentação dos documentos para aferição da lisura do certame e verificação da correspondência entre as notas e à reprovação dos candidatos, sem que isso implique em reserva de vagas, abstenção de nomeação dos candidatos aprovados ou manutenção na condição de empregados da empresa. Assim, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida cuja argumentação encontra-se totalmente dissociada da decisão guerreada, o reconhecimento da ausência de pressuposto intrínseco de cabimento é medida que se impõe, não havendo erro material a ser sanado por meio destes embargos de declaração, restando explícito o mero inconformismo da parte embargante, cuja escolha recursal não se presta à reforma pretendida. Inexistindo os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator